Tribunal: STF
Processo: ARE 1345236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração autoriza a condenação do embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.026, § 2º , do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.